Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-35.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003286-35.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SERGIO CADORE - CPF: 080.844.830-72 (RECORRENTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1003286-35.2024.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente:
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
SÉRGIO CADORE.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERNET
. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO JUROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença de juíza leiga, julgou procedente pedido de rescisão contratual por falha na prestação de serviços de
internet
, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de multa de R$ 2.000,00 pelo descumprimento de medida liminar de retirada de equipamentos. Fixou-se também prazo de 10 dias para a empresa recolher os bens, sob pena de perdimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se há responsabilidade da empresa por falha na prestação do serviço contratado; (ii) verificar a existência e configuração do dano moral indenizável; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) definir os critérios legais aplicáveis à correção monetária, aos juros moratórios e à multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa.

Constatada a falha na prestação de serviço, com descumprimento contratual e reiteradas tentativas administrativas de solução frustradas, configura-se o dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência local.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

Os juros moratórios e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, sendo devida sua fixação de ofício com base na nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, dada pela Lei no 14.905/2024, devendo-se aplicar a taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação.

A multa de R$ 2.000,00 por descumprimento de medida liminar de retirada de equipamentos é proporcional e adequada ao fim coercitivo a que se destina, conforme art. 537, §1o, I, do CPC.

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, ausentes as hipóteses legais do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviços essenciais, frustradas as tentativas administrativas de solução, configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e o método bifásico fixado pelo STJ.

A taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), é o índice aplicável aos juros de mora em obrigações contratuais, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do CC.

A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial deve ser mantida quando se mostrar proporcional e eficaz para garantir o cumprimento da ordem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CPC, arts. 373, II, 537, §1o, I, e 80; Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276568883, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes, por culpa exclusiva da empresa reclamada.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da sentença.

Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, condenou a parte reclamada ao pagamento da multa de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data da sentença, sem incidência de juros.

Por fim, fixou o prazo de 10 (dez) dias para que a reclamada recolha os equipamentos, no endereço de sua instalação, sob pena de perdimento, autorizando o reclamante, vencido o prazo, deles dispor da forma como lhe convier,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de danos morais;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

3)

Índice a ser utilizado – Selic – Artigo 406 do Código Civil;

4)

A condenação a título de multa
astreinte –
Exclusão ou redução.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 276568889), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de
internet
fixa da empresa reclamada para sua propriedade rural, tendo aceitado, em
06/11/2023
,
proposta ofertada pela demandada para ampliação da velocidade do serviço contratado.

Informa que, decorrido o prazo estipulado, o sinal de
internet
não foi disponibilizado
,
razão pela qual registrou reclamação junto ao PROCON (Protocolo n° 23.11.0297.001.00147-3). Por ocasião da audiência de conciliação realizada em 10/01/2024, ficou acordado que a reclamada providenciaria, com urgência, a realização de visita técnica.

Em 12/01/2024, o autor recebeu
e-mail
da empresa informando que a instalação dos equipamentos e a liberação do sinal de
internet
estavam agendadas para o dia
17/01/2024
, conforme protocolo no 2023043904851, o que, no entanto, não se concretizou. Diante disso, o autor solicitou o cancelamento do contrato.

Aduz que tentou solucionar administrativamente a controvérsia, conforme protocolos nos
2023044368554, 2023044386521, 2023044298664,

2023044279584, 2023044252323, 2023043848751, 2023044240360, 2023043850378,

2023044388022, 2023044386521, 202304466133 e 2023044502229
.

Não obstante, foi surpreendido com a cobrança do valor de
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
, em razão da não devolução dos equipamentos em comodato, embora sustente não ser de sua responsabilidade tal devolução, uma vez que caberia à empresa reclamada providenciar a retirada dos referidos bens.

Assim, em
31/01/2024
, o reclamante solicitou o cancelamento do referido boleto, conforme protocolo n°
2024045511333
.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o consumidor foi devidamente informado acerca do prazo de 10 (dez) dias úteis para instalação do serviço, contados a partir do pagamento da taxa de adesão no valor de
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
,
o que não teria sido realizado pelo reclamante.

Alega, ainda, a ausência de cobrança indevida, bem como a inexistência de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
procedente
o pedido inicial
, nos seguintes termos:

(...) O autor juntou aos autos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tais como o contrato de prestação de serviços (id. 152256607), reclamação junto ao PROCON (id. 152256608) e os protocolos de atendimento (id. 152256613), bem como que comprovou o pedido de cancelamento do contrato.

Ao revés, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer documento passível de elidir o direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus, a teor do art. 373, II, do CPC.

Pelo contrato firmado entre as partes, verifica-se que o prazo para instalação era de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de aprovação da proposta de contratação
. Vejamos:

(...)

Não há no contrato, nenhuma estipulação de que a instalação somente seria realizada após o pagamento da taxa de adesão
, bem como que sequer indica quando a taxa deve ser paga, ou seja, ainda que o autor estivesse ciente da taxa de adesão,
não há justificativa para a demora excessiva na instalação e disponibilização do serviço ao autor, vez que em contrato não havia estipulação de condição do pagamento da taxa para a instalação do serviço
.

No caso dos autos,
é incontroverso que o contrato foi firmado na data de 06/11/2023, porém, em janeiro de 2024 a instalação ainda não havia sido realizada, o que motivou o autor a solicitar o cancelamento do contrato
.

Ademais,
em audiência de instrução a testemunha Camila confirmou a demora excessiva na instalação e as cobranças referentes a taxa de adesão e equipamentos, o que comprova o serviço defeituoso prestado pela ré
.
(Grifei)

No caso, oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, uma vez que
o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
que deixou de proceder à instalação do serviço de
internet
contratado.

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa junto à demandada e no
Procon
, contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$
6
.
000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Ressalte-se que a decisão singular determinou a incidência de juros
de mora

a partir
da data da sentença
. No entanto
, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da
citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Além disso, os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Ainda,
o magistrado singular, no ID 276568390 (em
22/04/2024
), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte reclamada:

“(...)
RECOLHA
todos os equipamentos em comodato, às suas expensas,
no prazo de 10(dez) dias
, sob pena de multa única de R$2.000,00(dois mil reais).
(...)

A demandada, no dia
29/04/2024
, foi devidamente intimada da decisão liminar, conforme se vê no ID 276568393. No entanto, não comprovou nos autos a retirada dos equipamentos da propriedade do autor, mesmo após o agendamento da data pela parte autora,
conforme documentos anexados nos IDs 276568850/276568851
.

Registre-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante arbitrado
(R$ 2.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Determino, ainda,
a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
a partir da data da citação
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025